Tribunal: TJSP
Processo: 1007172-88.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ASSISTÊNCIA). Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ASSISTÊNCIA). Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Restituição do prêmio. Cabimento. Sentença reformada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Menção a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência. Sentença mantida.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. Adoção da Tabela Price. Possibilidade. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007172-88.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante RICARDO DA
SILVA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007172-88.2017.8.26.0451 -Voto no 24012 cst/fss
2
VOTO No 24012
APELAÇÃO CÍVEL No 1007172-88.2017.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA - FORO DE PIRACICABA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FABIOLA GIOVANNA BARREA
APELANTE: RICARDO DA SILVA RODRIGUES
APELADO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE
TERCEIROS (ASSISTÊNCIA). Temas deduzidos em apelação, porém
não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade.
Recurso não conhecido.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. Restituição do
prêmio. Cabimento. Sentença reformada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida
a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541,
ambas do STJ. Menção a taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal. Suficiência. Sentença mantida.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. Adoção da Tabela Price. Possibilidade.
Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 198/205) que julgou improcedente a ação
revisional ajuizada pelo apelante, condenando-o ao pagamento de custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 209/219) sustentando, em suma, a abusividade das
cobranças relativas às tarifas de cadastro, registro de contrato e assistência, bem como a
venda casada de seguro e a ilegalidade da capitalização de juros e do sistema de
amortização adotado.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 222/237) e isento de preparo, pois o
autor é beneficiário da gratuidade (fls. 98).
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007172-88.2017.8.26.0451 -Voto no 24012 cst/fss
3
De início não se conhece da pretensão do autor tocante à declaração de
ilegalidade das cobranças da tarifa de cadastro (fls. 211), registro de contrato (fls.213) e
serviços de terceiros (assistência) (fls. 217), pois não foi deduzida na petição inicial,
tratando-se, assim, de indevida inovação recursal.
Nesse sentido, o precedente que segue:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros
Pretensão de revisão do contrato para o afastamento da cobrança de
juros capitalizados pela instituição financeira ré
Impossibilidade de
conhecimento do recurso
Hipótese em que o autor não formulou
pedido de afastamento da cobrança de juros capitalizados na petição
inicial

Inovação
recursal
configurada

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1017038-03.2017.8.26.0005; Relator (a): Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2019; Data de Registro: 07/05/2019)” (destacamos)
Quanto às demais matérias, o recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, no valor de R$. 11.895,22, a ser quitada em 48 parcelas de R$.
525,41, com taxa de juros de 3,61% a.m. e 53,05% a.a. (fls. 58/59).
A matéria relativa à cobrança de seguro, ficou consolidada com o
julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos Recursos
Repetitivos, e cujo acórdão, relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, foi
publicado em 18.12.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007172-88.2017.8.26.0451 -Voto no 24012 cst/fss
4
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No caso, o seguro foi contratado juntamente com o financiamento e não
consta dos autos documentação que demonstre que o apelante teve a faculdade em
optar pela contratação com seguradora diversa.
Destaque-se, ainda, que a seguradora contratada é parceira da apelada
conforme consta em seu sítio eletrônico1: “A Zurich Seguros em parceria com A Omni
S/A oferece os Seguros de Perda e Roubo e Omni Proteção Financeira (Prestamista)”.
Evidente, portanto, a prática de “venda casada”.
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença para declarar a inexigibilidade
do prêmio do seguro prevista no contrato a fl. 58 no valor de R$. 326,17, pois como
decidido pela Corte Superior “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
No mais, referente à capitalização de juros e ao método de amortização,
não há ilegalidade a ser proclamada.
A capitalização foi expressamente pactuada, conforme item 1 do contrato:
“O Emitente pagará à OMNI, ou à sua ordem, por esta Cédula de Crédito Bancário, em
moeda corrente nacional e por meio de boleto bancário, a dívida em dinheiro, líquida,
certa e exigível, nos seus respectivos vencimentos, correspondente ao valor total
financiado, acrescidos dos juros remuneratórios à taxa efetiva mensal indicada,
capitalizada mensalmente, deste a data da liberação até a data do vencimento das
parcelas.” (destacamos - fls. 58).
1 https://www.zurich.com.br/pt-br/parceiros/omni-financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007172-88.2017.8.26.0451 -Voto no 24012 cst/fss
5
Com efeito, a Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, inciso I, permite a
capitalização de juros na cédula de crédito bancário, desde que pactuada. Confira-se:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"
A propósito, sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, a primeira estabelecendo ser “permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, e a
segunda preleciona que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Registre-se que tais precedentes não exigem o emprego do adjetivo
“composto”, porque a utilização do substantivo “capitalização” é suficiente para que se
conclua que, mensalmente ou diariamente conforme os parâmetros contratados, os juros
serão incorporados ao capital (capitalizados), passando a compor a base de cálculos dos
encargos para o período seguinte, entendendo-se, inclusive, que a mera menção a juros
anuais superiores ao duodécuplo dos mensais é suficiente para explicitar tal método de
cálculo.
Tocante à Tabela Price, não se verifica irregularidade, eis que tal método
de amortização de dívida em prestações periódicas e fixas, possibilita ao consumidor, no
momento da formalização do contrato, saber qual o valor exato de cada prestação, bem
como dos encargos assumidos.
Logo, permitida a capitalização de juros em período inferior a um ano,
porquanto, prevista no título, não há qualquer irregularidade na adoção da Tabela Price,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007172-88.2017.8.26.0451 -Voto no 24012 cst/fss
6
independentemente de ter ou não havido a capitalização decorrente de sua utilização.
Nesse sentido, precedente:
“CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de
veículo. Ação revisional. 1. Cobrança de taxa remuneratória em
descompasso com a que efetivamente contratada para a formação das
parcelas mensais. Reconhecimento. 2. Capitalização. Possibilidade porque
nas cédulas de crédito bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite
expressamente a capitalização de juros. 3. Substituição do Sistema
Price de amortização pelo Método de Gauss. Inadmissibilidade. Não
vislumbrado prejuízo ao mutuário no sistema de amortização
pactuado, não se justifica sua substituição por outro que além de
inovar o contrato reduz a taxa de retorno do mutuante. 4. Tarifa de
cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente
autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ Resp
repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI, J. 28.08.2016. 5. Tarifa de registro. Comprovação do serviço
prestado e ausência de abusividade na estipulação contratual. Cobrança
mantida. Tarifa de avaliação do bem. Não comprovação da efetiva
prestação do serviço. Restituição da quantia. Necessidade. Orientação
conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 6. Contratação de seguro de
proteção financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança
afastada. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e
não em dobro. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido.” (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1010551-62.2018.8.26.0011; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019;
Data de Registro: 29/03/2019)”
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença exclusivamente para afastar
a exigência do seguro prestamista e condenar o apelado a restituir de forma simples o
montante desembolsado pelo apelante para pagamento do respectivo prêmio.
Sobre o valor a restituir incidirá correção monetária, calculada pela tabela
prática do TJSP, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação.
Por fim. diante da sucumbência mínima do apelado, fica mantida a
condenação do apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007172-88.2017.8.26.0451 -Voto no 24012 cst/fss
7
honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), observada a gratuidade que
lhe foi concedida.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator